Tribunal: TJDFT
Processo: 0745534-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ABANDONO DO CAUSA. CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REALIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, III E IV). APELO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC), ante a ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) estabelecer se houve inércia da parte autora em adotar as providências necessárias para continuidade do feito, de modo a atrair a extinção do processo nos moldes do art. 485, III, do CPC; e, (ii) analisar a ausência de pressupostos processuais que justifiquem a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
4. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
5. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
6. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
7. Assim, tendo em conta que a parte apelante não solicitou a conversão da busca e apreensão em ação de execução e não havendo informações de onde o bem em testilha possa ser encontrado, a solução cabível e adequada é, de fato, a extinção da demanda, à exegese do disciplinado no art. 485, IV, do CPC.
8. Na espécie, escorreita ainda a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC, uma vez que deixou a parte autora de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, tendo sido respeitada a ordem emanada do §1o do mesmo dispositivo legal quanto à intimação pessoal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido
Tese de julgamento: 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, a não localização do veículo e a ausência de pedido de conversão do feito em ação de execução evidenciam a falta de pressupostos processuais, de modo a autorizar a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Ademais, a inércia da parte autora em adotar as diligências necessárias inviabiliza o prosseguimento da demanda, justificando que a extinção também se dê nos moldes do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o; CPC, arts. 239, 485, III, IV, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1905368, 07292505620238070003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024; Acórdão 1895586, 07249842620238070003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024; etc.